Tribunal: TJBA
Processo: 8030301-36.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8030301-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DISCUSSÃO MERAMENTE PATRIMONIAL ENTRE EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO CPC E DAS ATRIBUIÇÕES JUDICIAIS ESPECIALIZADAS. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. É da competência das Varas Cíveis o processamento e julgamento de ações cuja controvérsia decorre de relação contratual entre empresas privadas, ausente qualquer traço de hipossuficiência ou vulnerabilidade que caracterize relação de consumo. Ainda que o serviço prestado se relacione ao setor de saúde suplementar, quando o litígio versa exclusivamente sobre obrigações contratuais entre operadora de plano de saúde e administradora de benefícios, sem envolvimento direto do consumidor final, inexiste justificativa para a atuação do Juízo especializado nas relações de consumo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030301-36.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONCHER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .